Tribunal: STJ
Processo: 0526868-47.2017.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2452498 - BA(2023/0284752-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MIREL CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO - BA016180
CAMILA RUSSO DE OLIVEIRA - BA041564
EMBARGADO
: ARATU MINERACAO CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO BARACHISIO LISBOA - BA005692
ANA CAROLINA ALVES BARRETO - BA018476
ANDRÉ BARACHISIO LISBOA - BA003608
SYLVIO GARCEZ JUNIOR - BA007510
FÁBIO JOSÉ FERREIRA DE SENA BRITO - BA031318
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de questões
devidamente fundamentadas ou ao novo julgamento da lide.
2. Não se verifica omissão quanto ao ônus da prova, uma vez que o acórdão
enfrentou expressamente a tese, consignando que a causa não demandava
inversão do ônus por inexistir impossibilidade de produção da prova pela
recorrente.
3. A majoração dos honorários para 20% foi fundamentada no
§ 2o, do
art. 85,
CPC, destacando-se que a revisão desse percentual esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ, o que afasta a tese de omissão ou contradição.
4. O prazo de 15 dias para desocupação foi mantido com base no
§ 1o,
art. 63,
"a", da
considerando o decurso de mais de dez meses entre a
Lei 8.245/1991,
citação e a sentença e a ausência de cláusula contratual específica que
garantisse prazo superior em caso de inadimplemento.
5. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é a interna,
verificada entre as proposições do próprio julgado, o que não ocorre quando
os argumentos se complementam harmoniosamente.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55323643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: e91e66d5-2aaa-4c19-9fd0-7cfc805ebcf6

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: e91e66d5-2aaa-4c19-9fd0-7cfc805ebcf6

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2452498 - BA(2023/0284752-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MIREL CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO - BA016180
CAMILA RUSSO DE OLIVEIRA - BA041564
EMBARGADO
: ARATU MINERACAO CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO BARACHISIO LISBOA - BA005692
ANA CAROLINA ALVES BARRETO - BA018476
ANDRÉ BARACHISIO LISBOA - BA003608
SYLVIO GARCEZ JUNIOR - BA007510
FÁBIO JOSÉ FERREIRA DE SENA BRITO - BA031318
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de questões
devidamente fundamentadas ou ao novo julgamento da lide.
2. Não se verifica omissão quanto ao ônus da prova, uma vez que o acórdão
enfrentou expressamente a tese, consignando que a causa não demandava
inversão do ônus por inexistir impossibilidade de produção da prova pela
recorrente.
3. A majoração dos honorários para 20% foi fundamentada no
§ 2o, do
art. 85,
CPC, destacando-se que a revisão desse percentual esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ, o que afasta a tese de omissão ou contradição.
4. O prazo de 15 dias para desocupação foi mantido com base no
§ 1o,
art. 63,
"a", da
considerando o decurso de mais de dez meses entre a
Lei 8.245/1991,
citação e a sentença e a ausência de cláusula contratual específica que
garantisse prazo superior em caso de inadimplemento.
5. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é a interna,
verificada entre as proposições do próprio julgado, o que não ocorre quando
os argumentos se complementam harmoniosamente.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MIREL CONSTRUTORA LTDA
contra acórdão proferido pela Quarta Turma desta Corte assim ementado:
Documento eletrônico VDA54991181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:14:29
Código de Controle do Documento: 5407493d-2961-47b4-9e98-40f8ec350715

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RELAÇÃO
LOCATÍCIA COMPROVADA. PEDIDO DE PRAZO MAIOR PARA
DESOCUPAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. O Tribunal de origem concluiu que a autora comprovou a
relação locatícia e o inadimplemento contratual por meio de provas
documentais, enquanto o réu não apresentou elementos mínimos para
sustentar suas alegações. Não se verificou a necessidade de inversão do ônus
da prova, pois não se trata de prova de difícil produção pelo réu. 2. A
majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado
da causa está em conformidade com o § 2o, do sendo vedado art. 85,
o reexame de aspectos fáticos relativos à complexidade da causa
CPC/2015,
e ao trabalho realizado, conforme Súmula 7 do STJ. 3. O prazo de 15 dias
para desocupação do imóvel foi corretamente fixado com base no § 1o, "a",
da considerando que entre a citação e
a sentença
art. 63, Lei no 8.245/91,
transcorreram mais de dez meses. A pretensão de ampliação para um ano foi
rejeitada por ausência de previsão contratual e pela irrazoabilidade diante
do tempo decorrido e do abandono do imóvel. 4. A revisão das conclusões do
Tribunal de origem demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo conhecido para negar
provimento ao recurso especial.” (e-STJ, fls. 471-472)
Em suas razões (e-STJ, fls. 481-487), a embargante alega vícios de omissão e
contradição no acórdão que negou provimento ao recurso especial, apontando: (a) omissão sobre
a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no artigo 373, § 1o, do Código de
Processo Civil, com a consequente indevida exigência de prova negativa pela recorrente; (b)
omissão quanto à vedação de
e à impossibilidade de majoração de
reformatio in pejus
honorários advocatícios de ofício; (c) omissão quanto à violação aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade do artigo 8o do Código de Processo Civil, diante da
duplicação dos honorários sem incremento de trabalho; (d) omissão e contradição sobre o prazo
de desocupação previsto em cláusulas contratuais e na
especialmente diante da
Lei 8.245/1991,
aceitação do contrato como prova, mas desconsideração de cláusulas que fixam prazo de 1 ano
para restituição do imóvel, além de alegada impossibilidade material e contexto pandêmico.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com saneamento
dos vícios e concessão de efeito modificativo para dar total provimento ao recurso especial.
Não houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 493).
É o relatório.
VOTO
Como sabido, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua
oposição com a finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento
da lide.
No caso em análise, como adiante demonstrado, as razões dos aclaratórios revelam
tão somente o intuito de reapreciação das matérias já decididas, o que não se admite em
embargos de declaração, os quais possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo
Documento eletrônico VDA54991181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:14:29
Código de Controle do Documento: 5407493d-2961-47b4-9e98-40f8ec350715

objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não possuindo natureza de efeito
modificativo.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do CPC. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
art. 1.022
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Não se verifica omissão quando o acórdão embargado emite tese sobre os
questionamentos levantados pela parte.
3. No caso, houve apenas erro de digitação, visto que, em vez de constar a
incidência da Súmula 735 do STF, o acórdão recorrido consignou a
aplicação da "Súmula 735 do STJ".
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro
material."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 2.307.944/BA,
QUARTA TURMA, DJe de 9/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUCEDÂNEO
RECURSAL. COMPETÊNCIA INTERNA RELATIVA. PRECLUSÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
[...]
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios previstos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, afigura-se patente o
intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no CC
Rel. Ministro RICARDO
163.375/RS,
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
05/05/2020,
07/05/2020)
Quanto à alegação de omissão relativa à distribuição dinâmica do ônus da prova, a
embargante sustenta que teria havido negativa de enfrentamento do artigo 373, § 1o, do Código
de Processo Civil, por se tratar de matéria de direito e não de reexame probatório, destacando a
impossibilidade de produzir
e a maior facilidade da parte adversa em
“prova negativa”
comprovar fatos positivos.
O acórdão embargado, contudo, examinou a matéria e reproduziu, de forma
expressa, a fundamentação do Tribunal de origem, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 474):
“Insta acentuar que o caso dos autos não demanda a inversão do ônus
probatório, visto que não há determinação em lei ou peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo. Veja-se que não se trata de prova diabólica em sua essência, sendo
suscetível de ser produzida por aquele que deveria fazê-lo, nos termos da lei.
Neste sentido, não se afigura impossível a demonstração pela apelante de que
Documento eletrônico VDA54991181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:14:29
Código de Controle do Documento: 5407493d-2961-47b4-9e98-40f8ec350715

vinha cumprindo com suas obrigações, mesmo que diversas daquelas
expressas no contrato, o que tornaria ilegítima a expedição da ordem de
despejo. (e-STJ, fls. 262-263)."
Ademais, concluiu que a revisão dessa valoração demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, vedado pela Súmula 7, o que afasta a omissão. Também não há contradição,
pois a incidência do
§ 1o, pressupõe juízo sobre peculiaridades do caso assentadas em
art. 373,
elementos de prova, e o acórdão enfrentou a tese para, precisamente, afastar sua aplicação.
No que tange à vedação à
e à majoração de honorários de ofício,
reformatio in pejus
a embargante alega omissão porque somente ela teria apelado e, não havendo recurso da parte
contrária, o Tribunal de origem não poderia agravar sua situação ao elevar os honorários de 10%
para 20%, invocando os artigos 8o e 85 do Código de Processo Civil e precedentes desta Corte.
O acórdão embargado, entretanto, registrou que:
“Quanto aos honorários, o acórdão fixou o percentual máximo de 20% sobre
o valor atualizado da causa, em conformidade com o § 2o, do Alterar esse
entendimento
exigiria incursão sobre aspectos fáticos
art. 85, CPC/2015.
relativos à complexidade da causa e ao trabalho realizado, o que também
encontra óbice na
” (e-STJ, fls. 474).
Súmula 7/STJ.
Assim, não há omissão, pois a decisão embargada apreciou o ponto e fundamentou a
impossibilidade de revisão na via especial; tampouco se vislumbra contradição interna.
Outrossim, quanto à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de honorários, a
embargante sustenta omissão por ausência de apreciação do artigo 8o do Código de Processo
Civil, afirmando que a duplicação dos honorários seria desproporcional ante a baixa
complexidade das contrarrazões.
O acórdão embargado, por sua vez, enfrentou o tema e citou jurisprudência desta
Corte no sentido de que “rever o percentual arbitrado a título de honorários de sucumbência
demandaria a incursão no conjunto probatório e o reexame de premissas fáticas acerca da
complexidade da causa e do trabalho realizado pelos patronos, o que é vedado em sede de
(e-STJ, fls. 475), concluindo pela
recurso especial, ante a incidência da
”
Súmula 7/STJ
impossibilidade de revisão do percentual fixado na origem. Assim, não subsiste o vício
apontado, porquanto houve pronunciamento explícito.
Por sua vez, no que diz respeito ao prazo de desocupação e às cláusulas contratuais,
a embargante afirma omissão e contradição por não se respeitarem cláusulas que concederiam
prazo de até 1 ano para restituição, bem como por desconsideração da impossibilidade material
de desocupação em 15 dias e das dificuldades do período pandêmico.
O acórdão embargado examinou detidamente a questão e transcreveu a
fundamentação do Tribunal de origem (e-STJ, fls. 475-476):
“O artigo 63, § 1o, a, da Lei no.
estabelece que, julgada procedente
8.245/91
a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo,
que conterá o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, se
entre a citação e a sentença houver decorrido mais de 04 meses:” (e-STJ, fls.
261-262); “In casu, entre a citação da representante legal da apelante e a
sentença se passaram mais de 10 (dez) meses, o que atrai a incidência da
Documento eletrônico VDA54991181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:14:29
Código de Controle do Documento: 5407493d-2961-47b4-9e98-40f8ec350715

disposição legal supratranscrita, que reduz o prazo de desocupação
voluntária para 15 dias.” (e-STJ, fls. 262); “Desta forma, o que se constata é
que não há nos autos previsão de que, em qualquer hipótese de rescisão
contratual, a apelante teria o prazo de até 01 ano para desocupar o imóvel,
razão pela qual não deve ser afastada a disposição do artigo 63 da Lei do
Inquilinato.” (e-STJ, fls. 263); “Nesta senda, torna-se despiciendo, e até
irrazoável que se conceda mais 01 ano à recorrente para que cumpra
obrigação de desocupação de imóvel, que vem sendo utilizado sem a devida
contraprestação.” (e-STJ, fls. 263).
Ademais, o voto explicitou que essa conclusão decorreu da análise das circunstâncias
fáticas e do conjunto probatório, sendo incabível a revisão em razão do óbice da Súmula 7. Não
há omissão ou contradição, pois o contrato foi considerado e, ausente cláusula específica que
afastasse a regra legal, aplicou-se corretamente o
§ 1o, “a”, da
art. 63,
Lei 8.245/1991.
Cabe consignar que a contradição que autoriza embargos de declaração é a
contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que
apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no
julgado embargado, já que todos argumentos elencados no voto condutor do acórdão se
complementam e fundamentam adequadamente a sua conclusão, o que, como acima
demonstrado, não aconteceu no caso em análise.
Ilustrativamente:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra
acórdão da Primeira Seção do STJ, que, no julgamento do IAC n. 7, fixou
tese jurídica e deu provimento aos recursos especiais para reconhecer a
violação ao
da
e ao instituto da coisa julgada,
art. 18
Lei n. 4.717/1965
julgando improcedente a ação nos termos de sentença erga omnes publicada
em ação popular conexa e já transitada em julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta obscuridade ou contradição, justificando a oposição dos embargos
de declaração, ou se a parte embargante busca apenas o rejulgamento da
causa.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de
omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando ao rejulgamento da
causa.
4. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, sem apresentar
obscuridade ou contradição, tendo enfrentado todos os pontos levantados
pela parte recorrente.
5. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição
interna, inexistente no julgado embargado, pois os argumentos do voto
condutor se complementam e fundamentam adequadamente a conclusão.
6. A pretensão do embargante é meramente infringente, buscando rever a
conclusão do colegiado, o que não é cabível por meio de embargos de
declaração.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas
para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando
ao rejulgamento da causa. 2. A contradição que autoriza embargos de
declaração é a contradição interna, inexistente no julgado embargado, pois
os argumentos do voto condutor se complementam e fundamentam
Documento eletrônico VDA54991181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:14:29
Código de Controle do Documento: 5407493d-2961-47b4-9e98-40f8ec350715

adequadamente a conclusão. 3. A pretensão do embargante é meramente
infringente, buscando rever a conclusão do colegiado, o que não é cabível
por meio de embargos de declaração".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei n. 4.717/1965,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no
art. 18.
REsp 1.729.402/SP,
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
15/03/2022,
STJ, EDcl no AgInt no
Rel. Min.
01/04/2022;
REsp n. 2.124.453/DF,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN
5/5/2025,
13/5/2025.
(EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.806.016/PA,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
16/9/2025.

Dessa maneira, verifica-se que o acórdão ora embargado enfrentou adequadamente
todas as questões suscitadas, demonstrando a inconsistência da argumentação da parte, razão
pela qual não se constata omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54991181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:14:29
Código de Controle do Documento: 5407493d-2961-47b4-9e98-40f8ec350715

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.452.498 / BA
Número Registro: 2023/0284752-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05268684720178050001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MIREL CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS : MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO - BA016180
CAMILA RUSSO DE OLIVEIRA - BA041564
AGRAVADO
: ARATU MINERACAO CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ BARACHISIO LISBOA - BA003608
SYLVIO GARCEZ JUNIOR - BA007510
PEDRO BARACHISIO LISBOA - BA005692
ANA CAROLINA ALVES BARRETO - BA018476
FÁBIO JOSÉ FERREIRA DE SENA BRITO - BA031318
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MIREL CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO - BA016180
CAMILA RUSSO DE OLIVEIRA - BA041564
EMBARGADO : ARATU MINERACAO CONSTRUCAO LTDA
Documento eletrônico VDA55296888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:02
Código de Controle do Documento: 0f41d59c-cc65-466d-b13b-9acdd422ef91

ADVOGADOS
: PEDRO BARACHISIO LISBOA - BA005692
ANA CAROLINA ALVES BARRETO - BA018476
ANDRÉ BARACHISIO LISBOA - BA003608
SYLVIO GARCEZ JUNIOR - BA007510
FÁBIO JOSÉ FERREIRA DE SENA BRITO - BA031318
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:02
Código de Controle do Documento: 0f41d59c-cc65-466d-b13b-9acdd422ef91